Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-48.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001958-48.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE EM CÁLCULO DESATUALIZADO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender satisfeita a obrigação. O pagamento foi realizado pelo Executado com base em planilha de cálculo apresentada quase quatro meses antes da data do depósito, sem a devida atualização monetária do período. A Apelante sustenta que o valor depositado é insuficiente, pois não contempla a correção monetária e os juros entre a data do cálculo e a data do efetivo pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se o depósito judicial, efetuado com base no valor nominal de uma planilha de cálculo desatualizada, tem o poder de extinguir a obrigação, e se é dever do devedor promover a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, mesmo que a planilha apresentada pelo credor não contemple tal projeção. Discute-se, ainda, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento intempestivo e parcial.

III. Razões de decidir

3. O depósito realizado pelo devedor, com base em cálculo desatualizado, não quita integralmente a obrigação. A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação e têm como finalidade recompor o poder de compra da moeda e compensar o credor pelo atraso. Sua incidência deve ocorrer até a data do efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor, em violação ao disposto nos artigos 389, 395 e 884 do Código Civil.

4. A responsabilidade pela atualização do débito até a data do pagamento é do devedor. Não é razoável atribuir ao credor o ônus de prever a data exata em que o pagamento será realizado, sendo inexigível a apresentação de uma planilha com cálculos futuros e hipotéticos. Conforme o art. 8º do CPC, a aplicação do ordenamento jurídico deve atender à razoabilidade e à boa-fé.

5. O pagamento fora realizado no prazo de 15 (quinze) dias em valor inferior ao devido, por não contemplar a atualização monetária integral, caracteriza inadimplemento parcial. Tal fato atrai a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o valor remanescente e sobre o montante pago com atraso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apuração do saldo remanescente.

Tese de julgamento: "1. A obrigação de pagar quantia certa apenas se extingue com o pagamento integral do débito, o que inclui a correção monetária e os juros de mora incidentes até a data do efetivo depósito judicial. 2. O pagamento realizado com base em planilha de cálculo desatualizada configura adimplemento parcial, cabendo ao devedor a responsabilidade por complementar o valor, independentemente de o cálculo inicial do credor não prever a atualização futura. 3. O pagamento parcial do débito em fase de cumprimento de sentença enseja a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, sobre o saldo remanescente."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 389, 395 e 884 do CC. Arts. 8º, 85 e 523 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001958-48.2022.8.05.0146,
em que figuram, como
Apelante -
MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SANTOS

e, como
Apelado -
BANCO B
MG
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

11